Tribunal: TJSP
Processo: 1022147-61.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. REATIVAÇÃO DO REGISTRO REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. O cancelamento deu-se por regular ato administrativo praticado no âmbito do Ministério da Educação - União. A rigor, esse tema não se limita mais ao cumprimento do contrato e foge inclusive à competência da Justiça

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. REATIVAÇÃO DO REGISTRO REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. O cancelamento deu-se por regular ato administrativo praticado no âmbito do Ministério da Educação - União. A rigor, esse tema não se limita mais ao cumprimento do contrato e foge inclusive à competência da Justiça Estadual. Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp no Resp n o 1344771/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 24/04/2013, tema no 584 e da súmula no 570 do mesmo Tribunal Superior. Pedido rejeitado, ressalvada a possibilidade da autora discutir o tema na Justiça Federal.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. A corré Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integrou a cadeia de fornecimento do serviço sob enfoque da incidência do Código de Defesa do Consumidor, responsabilizando-se solidariamente pela falha na prestação de serviços (art. 7o, § único do CDC). E, sob o enfoque da incidência do Código Civil, participou de todo negócio jurídico – complexo. Decisão de primeiro grau reformada para admitir a responsabilização solidária das rés.

DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. Cuidou-se de situação peculiar. A autora frequentou um curso de graduação por 2 anos. Cumpriu regularmente todo o cronograma estabelecido pela instituição de ensino, conforme histórico escolar e demais documentação relacionada à conclusão do curso (fls. 23/29). Porém, teve a sua justa expectativa frustrada pelo cancelamento do registro do diploma, mormente porque tinha atrelada àquela graduação a oportunidade de promoção na sua carreira. Em outras palavras, o abalo emocional sofrido pela autora já se fazia presente quando daquele surpreendente cancelamento do registro do diploma, o que se acentuou pelo embaraço causado na perda de uma chance relacionada ao progresso profissional - condicionado à obtenção do título de graduação. Oportuno registrar que também a fixação da indenização por danos morais deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo – consumidor e fornecedor – de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes. Valor da indenização elevado de R$ 7.000,00 para R$ 25.000,00, para atingir funções compensatória e inibitória.

DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A autora não fez prova do que deixou de receber a verba pertinente àquela graduação. Não havia espaço para uma "condenação condicional" ou "cautelar". Pedido rejeitado.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.